Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AGI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0700125-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE : RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS AGRAVADA : ESAU PEREIRA BARBOSA DE MELO e JOSELITA FE BARBOSA RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de ESAU PEREIRA BARBOSA DE MELO e JOSELITA FE BARBOSA, rejeitou o pleito do agravante de revogação da gratuidade de justiça deferida aos agravados, acolhendo a impugnação por eles formulada. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra tratar-se na origem de execução pela qual pleiteia o adimplemento dos valores devidos em decorrência de honorários advocatícios de sucumbência que foram arbitrados em desfavor dos agravados, no valor de R$ 14.606,30. Diz que, conquanto tenha sido deferida a gratuidade de justiça aos agravados nos autos da ação de indenização que ajuizaram em decorrência do acidente de trânsito que vitimou seu pai e cônjuge, respectivamente, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando-lhes o pagamento da quantia de R$ 421.765,05. Assevera que o recebimento da referida quantia altera a capacidade financeira dos agravados, permitindo-lhes pagar os honorários advocatícios que lhe são devidos e possuem natureza alimentar, de forma que deve ser deferida a revogação do benefício anteriormente concedido, com o consequente processamento do cumprimento de sentença que ajuizou. Pretende que liminarmente sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio da verba alimentar pretendida nos autos de no 0706983-38.2019.8.07.0001, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, com a definitiva revogação da gratuidade de justiça conferida aos agravados. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, tenho por não preenchidos tais requisitos. A questão submetida ao exame, que diz respeito à revogação do benefício da gratuidade de justiça aos agravados, é controvertida e deve ser examinada com maior profundidade pelo Colegiado,não se delineando, de plano, a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, ao contrário do sustentado pela agravante, não se extrai perigo de dano caso não seja deferida a tutela de urgência, porquanto, aferida a atual capacidade dos agravados para suportar o pagamento dos honorários advocatícios aos quais foram condenados, a execução terá regular prosseguimento, obstando-se no momento apenas a exigibilidade da verba – o que, se mostra razoável, tendo em vista que a suspensão imediata do benefício antes do julgamento colegiado poderia culminar em grave prejuízo aos agravados. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se.